Tribunal: TJDFT
Processo: 0733286-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733286-16.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HOUSE REAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL EIRELI RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BUSINESS POINT DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito civil e processual civil. Apelação. Contrato de prestação de serviços. Rescisão contratual. Notificação válida. Grupo econômico. Retenção de pagamento. Protesto indevido. Recurso conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que, no julgamento conjunto de ações conexas, ajuizadas pela apelada, julgou improcedente o pedido reconvencional e procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão contratual a partir de 30/06/2024 e cancelar protesto realizado pela apelante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a notificação enviada a empresa diversa da contratada é válida para fins de rescisão contratual e estabelecer se é legítima a retenção do pagamento da fatura de junho de 2024, efetuada pela parte autora. III. Razões de decidir 3. A notificação de rescisão enviada a empresa diversa da contratada é válida, uma vez que, além de observada a antecedência mínima prevista no contrato, ambas as empresas possuem o mesmo sócio administrador, idêntico endereço físico, atividades semelhantes e igual nome fantasia, havendo indícios suficientes da configuração de grupo econômico. 4. É legítima a retenção do pagamento do mês de junho de 2024, efetuada pela parte autora, diante da ausência de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias até o último dia do mês por parte da ré. 5. Dispõe o art. 476, CC que, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. 6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente, pois a obrigação de pagamento estava condicionada ao cumprimento prévio das obrigações pela contratada, o que torna o protesto indevido. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422 e 476. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, argumentando que houve aplicação indevida do princípio da exceção do contrato não cumprido, pois a recorrente cumpriu suas obrigações contratuais e não havia inadimplemento correlato que justificasse a retenção do pagamento; e c) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que não houve prova de inadimplemento contratual direto que justificasse a retenção de valores contratuais com base em obrigações trabalhistas estranhas à relação bilateral. Ao final, requer que nas futuras publicações constes o nome do advogado PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA, OAB/DF 50.301 (ID 78653915). Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único e inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 476 do CCB e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No que se refere à retenção do pagamento, efetuada pela parte autora, deve-se levar em consideração que cumpria a ela adimplir as obrigações assumidas somente até o encerramento do contrato, em 30/06/2024. Por outro lado, de acordo com o contrato celebrado entre as partes, mais especificamente a cláusula décima, antes do pagamento da mensalidade de junho de 2024, a ré deveria, até o dia 30, ter atestado o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, o que não restou demonstrado. Conforme o disposto no art. 476, CC, nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Diante dessas circunstâncias, a ré não poderia exigir o pagamento da parcela do mês de junho, revelando-se devida a retenção efetuada pela autora. Ressalte-se que, somente após o ajuizamento da demanda, a ré demonstrou a regularidade de suas obrigações contratuais, tendo a autora consignado em juízo o valor exigido pela ré, não havendo que se falar em irregularidade na retenção do pagamento. Consequentemente, o protesto realizado em desfavor da parte autora é indevido” (ID 76122460). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.485.246/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). No que se refere ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 78653915. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T